Tribunal: TJES
Processo: 0006410-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006410-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
- APELO DESPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, bem como pelos relatos do usuário que comprava entorpecentes com o recorrente no momento da prisão em flagrante.

2) Os depoimentos dos agentes de segurança são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

3) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE DOS SANTOS,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 183/184, prolatada pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa da recorrente apresentou razões recursais às fls. 206/212, requerendo a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 213/216, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5575450, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE DOS SANTOS,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 183/184, prolatada pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa da recorrente apresentou razões recursais às fls. 206/212, requerendo a absolvição por ausência de provas.

Conforme constou da denúncia, policiais militares observaram a movimentação entre o recorrente e um usuário de drogas, e no momento em que o primeiro passou um pino de cocaína para o segundo foram abordados, sendo que na ocasião o recorrente admitiu que estaria realizando comércio ilícito de entorpecentes e indicou onde estavam escondidas outras 06 (seis) pinos de cocaína.

Para melhor detalhamento dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 17 de abril e 2021, às 10h45min, na Rua Pedro Canário, s/nº, bairro Jardim Carapina, município de Serra/ES, o denunciado JOÃO PAULO SILVA DIAS, vendia e tinha em depósito substâncias entorpecentes de natureza diversas, sendo: 07 (sete) pinos de substância similar à “cocaína”, 01 (uma) bucha de substância similar à “maconha” e R$80,00 (oitenta reais) em espécie, conforme Auto de apreensão.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório, que no dia 17 de abril de 2021, aproximadamente às 10h45min, durante patrulhamento de rotina pela Rua Pedro Canário, s/nº, bairro Jardim Carapina, Município de Serra/ES, local já conhecido pelo seu intenso tráfico de drogas, às autoridades policiais flagraram o denunciado e outro indivíduo identificado posteriormente como Adenilson Souza dos Santos, passando algum objeto suspeito de um indivíduo para o outro.

De acordo com os autos, os policiais militares rapidamente lograram êxito em abordar o denunciado JOÃO PAULO SILVA e Adenilson Souza dos Santos e verificaram que o objeto suspeito em questão era 01 (um) pino de substância similar à “cocaína”.

Consta dos autos que o denunciado JOÃO PAULO SILVA confessou que estava vendendo o entorpecente a Adenilson Souza dos Santos e indicou a guarnição que o restante das drogas estariam armazenadas em uma mata, próximo ao local, embaixo de uma pedra.

Extrai-se dos autos, que após buscas no local indicado, foram encontrados mais 06 (seis) pinos de substância similar à “cocaína”. Já Adenilson Souza dos santos confessou que estava comprando um pino de substância similar à “cocaína” com o denunciado JOÃO PAULO SILVA, pelo valor de R$20,00 (vinte reais).

Emerge dos autos que durante a revista pessoal no denunciado foi encontrado 01 (uma) bucha de substância simular à “maconha” e R$80,00 (oitenta reais) em espécie.

[...]”.

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelo Auto de Apreensão, fls. 17; Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 18; Boletim Unificado, fls. 23/26; Laudo Toxicológico, fls. 101/102.

A
autoria
deriva cabalmente da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais militares Jefferson Moreira de Oliveira e Gilson Carlos dos Espírito Santos Silva, ouvidos conforme os termos de fls. 136 e 163, e que foram harmônicos no sentido de que viram quando o recorrente passou um pino de cocaína para o usuário Adenilson. Afirmaram também que o recorrente teria admitido a prática do comércio ilícito de drogas quando de sua prisão em flagrante, bem como teria indicado onde o restante da droga estaria escondida.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(STJ - AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente admitiu a propriedade de apenas uma bucha de maconha, afirmando que ela se destinaria ao seu consumo pessoal, e que não tinha conhecimento sobre o real proprietário dos seis pinos de cocaína apreendidos pelos policiais. No entanto, tal versão restou isolada do restante dos depoimentos.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela apreciação da prova oral, e mesmo que o apelante negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em pequenas porções individuais, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Já tive oportunidade de relatar recurso de apelação com casuística semelhante e, por ocasião de seu julgamento, esta Egrégia Câmara decidiu no mesmo sentido: “
Resta configurado o crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendidos seja pequena, diante as circunstâncias da apreensão, que remontam a uma prévia denúncia anônima de tráfico que aponta para a motocicleta que era conduzida pelo réu, aliadas à tentativa de fuga quando da ordem de parada e ao envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, evidenciado não apenas pelas declarações dos policiais como pelos seus registros criminais
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 002200007702, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.